Tribunal: TJPA
Processo: 0816401-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816401-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEBES LUZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0816401-40.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LETÍCIA SANTOS LOPES DE OLIVEIRA.

PACIENTE: C. L. DA S.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente C. L. DA S., condenado a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, 215-A e 147 do Código Penal (CP). A autoridade coatora apontada é o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Penal nº 0812723-28.2023.8.14.0040. A impetrante alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na sentença, ausência de requisitos autorizadores da prisão, suficiência de medidas cautelares diversas e qualidades pessoais favoráveis do paciente, pleiteando a concessão da liberdade provisória. O pedido de liminar foi indeferido e o Ministério Público opinou pela denegação do
Writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (I) verificar se a sentença condenatória carece de fundamentação, acarretando constrangimento ilegal; e (II) analisar se as qualidades pessoais do paciente e a suficiência de medidas cautelares afastam a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada com base nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), demonstrando a materialidade e autoria dos crimes, bem como a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e integridade das vítimas.

4.

A aplicação da continuidade delitiva (art. 71 do CP) foi corretamente reconhecida, considerando-se a reiteração das condutas criminosas contra vítimas diferentes, em contexto semelhante e com
modus operandi
idêntico.

5.

A gravidade concreta das condutas, envolvendo crimes sexuais contra menores e ameaça de violência, justifica a manutenção da prisão preventiva como meio necessário para preservar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

6.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inadequada, tendo em vista o risco que a liberdade do paciente representa, evidenciado pela periculosidade demonstrada na prática dos delitos e pela ameaça dirigida a uma das vítimas.

7.

As qualidades pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a fim de garantir a ordem pública e preservar a integridade das vítimas.

2.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando a liberdade do agente representa risco à paz social e às vítimas.

3.

Qualidades pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da custódia preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 71, 147, 215-A e 217-A; CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 695.892/SP; RHC 106.098/BA; TJ/PA, Súm. nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 04 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Letícia Santos Lopes de Oliveira, em favor do paciente C. L. DA S., sentenciado no dia 22/01/2024, condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelos crimes previstos nos artigos 217-A, 215-A e 147, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Penal nº 0812723-28.2023.8.14.0040.

A impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação da sentença condenatória, sendo a mesma baseada na gravidade do crime em abstrato, hediondez e suposta ameaça à paz social; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a revogação da prisão para que o coacto responda ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 22532171 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 22623096 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 22661948 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 19 de agosto de 2023, por volta das 15H00, no Residencial Amec Vile, município de Parauapebas, Estado do Pará, o paciente abusou sexualmente, mediante a prática de atos libidinosos, das vítimas G. M. C., de 12 (doze) anos de idade e C. P. M., de 05 (cinco) anos de idade, bem como importunou sexualmente a vítima J. de S. S., de 15 (quinze) anos de idade, e ameaçou a vítima D. G. de M, de 16 (dezesseis) anos de idade.

Sobressai dos autos que os fatos ocorreram na data e hora acima mencionadas, quando as vítimas estavam brincando na piscina do Residencial Amec Vile.

Na escuta especializada, a vítima G. M. C., de 12 (doze) anos de idade, relatou que no dia dos fatos estava com os seus amigos jogando bola na piscina do condomínio Amec Vile, quando o coacto passou a observá-los. Informou que o paciente utilizava uma máscara de mergulho, e que ao nadar, este abria bastante os braços no interior da piscina, momento em que se aproximou dela e a tocou.

A vítima C. P. M., de 05 (cinco) anos de idade, relatou que estava na piscina do condomínio, quando o coacto se aproximou e afirmou que era para ela tomar cuidado. Em seguida, tirou a sua calcinha e pegou em suas partes íntimas (vagina e bumbum), afirmou, ainda, que na hora do fato sentiu vergonha de contar para alguém sobre o abuso.

Na escuta especializada, a vítima J. de S. S., relatou que ao pular na piscina do condomínio, foi surpreendida pelo paciente, o qual tocou em seus seios e apertou. Informou que contou o fato para os seus amigos, momento em que D. G. de M., foi até o coacto solicitar explicações, tendo sido ameaçado pelo paciente, o qual afirmou que iria pegar uma faca.

Por sua vez, D. G. de M., de 16 (dezesseis) anos de idade, informou que no dia do fato estava com os seus amigos no residencial Amec Vile, quando percebeu que o paciente estava olhando de maneira estranha para as crianças que estavam no local. Afirmou que o coacto abria bastante os braços ao nadar próximo das crianças, a fim de pegar nelas. D. G. de M., relatou que após tomar conhecimento de que o paciente teria passado as mãos nos seios de J. de S. S., foi até o mesmo tirar satisfação, tendo desferido um tapa na cabeça do paciente, bem como pediu para que este se retirasse do local. Na ocasião, o coacto saiu da piscina e o ameaçou, afirmando que voltaria com uma faca para dar uma lição em D. G. de M.

Diante disto, a Guarda Municipal foi acionada, a qual compareceu no local e encaminhou o paciente até a Delegacia de Polícia para a tomada de providências.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Percebe-se que a sentença condenatória foi baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do CPP, visto que foi verificada a presença dos requisitos de prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti
, como exposto em trechos da sentença condenatória
in verbis
:

[...]DA CONTINUIDADE DELITIVA

Diante das circunstâncias nas quais foram praticados, reconheço que houve continuidade delitiva (art. 71, do CP) entre os delitos de mesma espécie de estupro (arts. 217-A e 215-A do CP).

Isso porque, muito embora tenham sido praticados contra vítimas distintas, ocorreram em contextos fáticos, tempos e modos de execução (modus operandi) semelhantes, de modo que devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Na verdade, verifico que seria o caso da aplicação do parágrafo único do art. 71 do CP, tendo em vista que se trata de crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e, considerando o modus operandi de reprovabilidade elevada.

Em sendo aplicável aos crimes da mesma espécie a regra prevista no artigo 71, parágrafo único do Código Penal (continuidade delitiva), conforme fundamentação contida acima, aumento uma das penas de 08 (oito) anos, até o dobro.

Sendo assim, fixo a pena restritiva de liberdade em 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.[...]

[...]Pelo quantum de pena imposta, incabível a substituição por pena restritiva de direito, bem como o sursis.

A detração há de ser realizada pelo juízo da execução competente, que avaliará os critérios objetivos e subjetivos para a devida progressão de regime no momento oportuno.

Deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena no REGIME FECHADO, (artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal).

O réu, portanto, NÃO poderá recorrer em liberdade.

De tudo o que consta nos autos, tenho que a melhor medida, no momento, seja a manutenção da prisão preventiva do réu.

Verifico que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, sendo importante destacar o entendimento dos Tribunais Superiores e a Súm. 08 do E.TJPA de que a existência de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, devendo ser analisada a presença dos demais requisitos.

A imputação que pesa sobre o acusado é de ter cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autorizaria o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP.

Além disso, verifico nos autos a presença dos requisitos de prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao fummus comissi delicti e que estão previstos na parte final do art. 312 do CPP.

Mostra-se presente também o periculum in libertatis para o efeito da custódia cautelar, pois se trata de crime hediondo contra a dignidade sexual de menor de idade, o que, por si, só enseja a decretação da preventiva, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 695.892/SP e RHC 106.098/BA).

Trata-se de delito de extrema gravidade contra menor de idade, o acusado levou para as ruas uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência. Além de ter ameaçado um adolescente para tentar encobrir sua prática criminosa.

Assim, sua custódia preventiva se faz extremamente necessária para preservação da ordem pública, garantia da lei penal e extremamente importante para a proteção física e psicológica das vítimas.

Ante o exposto, considerando que permanecem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do réu, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a sentença condenatória que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade na referida sentença, visto que a mesma foi baseada em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentada. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública e, principalmente, para garantir a integridade física e psicológica das vítimas.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a sentença condenatória ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, sendo a prisão necessária para assegurar a ordem pública e, principalmente, para garantir a integridade física e psicológica das vítimas.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 04 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/11/2024